Tribunal: TJSP
Processo: 2071117-22.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 7.559, de 14 de janeiro de 2020, de Mogi das Cruzes, que dá nova redação a dispositivo previsto em lei municipal de parcelamento do solo urbano. Significativas modificações de regras a serem observadas na implantação de condomínios residenciais.
II. Relevância do impacto da lei impugnada no âmbito municipal. Possibilidade, em tese, de que sua

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 7.559, de 14 de janeiro de 2020, de Mogi das Cruzes, que dá nova redação a dispositivo previsto em lei municipal de parcelamento do solo urbano. Significativas modificações de regras a serem observadas na implantação de condomínios residenciais.
II. Relevância do impacto da lei impugnada no âmbito municipal. Possibilidade, em tese, de que sua execução gere desdobramentos no meio ambiente urbano que sejam indesejados pela população local. Presença dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do OE para que se exija a participação comunitária no processo legislativo de norma urbanística. Interpretação da determinação constitucional para a elaboração de leis dessa natureza.
III. Ausência de participação popular no processo legislativo. Infringência aos artigos 180, caput, e inciso II, e 191, ambos da Constituição do Estado. Precedentes deste Órgão Especial.
IV. Inconstitucionalidade da Lei no 7.559/2020 e, por arrastamento, da Lei no 7.508/2019, ambas de Mogi das Cruzes. Liminar convalidada. Pedido julgado procedente.